Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESENTE O VÍCIO DO ART. 1022, III DO CPC. OS EMBARGOS FORAM ACOLHIDOS PARA MANTER A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para fornecer o medicamento Spravato, condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, bem como ao pagamento de honorários no valor de 20% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são saber se houve omissão e contradição na fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Nos termos da fundamentação, restou comprovada a devida fixação dos honorários de sucumbência, conforme Tema 1076 do STJ, que determina que os honorários advocatícios de sucumbência não podem ser fixados por apreciação equitativa, quando o valor da causa for alto. Nesses casos a aplicação dos percentuais de 10% a 20% é obrigatória, conforme art. 85, §§ 2° e 3° do CPC.
5. Constatada a presença do vício do art. 1.022, III do CPC, qual seja, corrigir erro material, os embargos serão acolhidos para sanar o vício apontado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “Presente o vício do art. 1.022, III do CPC, os embargos de declaração são acolhidos para correção do vício apontado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022, III,
Jurisprudência relevante citada: não há.